Tribunal: TJDFT
Processo: 0723921-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0723921-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública que nos autos dos Embargos de Terceiros (processo n. 0705948-50.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de suspensão de medida constritiva, mantendo-se a determinação de hasta pública. Eis o teor da decisão recorrida: (...) “Tratam-se de embargos de terceiros, com pedido liminar, ajuizados por CENTRO OESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face de TERRACAP, qualificados nos autos, com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel matriculado sob o n.o 363566, ato constritivo realizado no processo no. 0009700- 23.2013.8.08.0018, que estaria em cumprimento de sentença, no qual a embargada figura como credora. Decido. Ao que se depreende dos autos, CLAUDINEY BARBOSA, que figura como executado no processo onde foi realizada a penhora, adquiriu da TERRACAP, por meio de licitação pública, o imóvel alvo da constrição judicial e objeto destes embargos de terceiros. Em junho de 2.018, o executado teria cedido os direitos sobre o imóvel para a embargante. A embargante alega que assumiu as prestações do financiamento firmado por CLAUDINEY com a TERRACAP, com quitação em 2.020. Em 06 de outubro de 2.022, a embargante lavrou escritura pública e promoveu o registro imobiliário. Afirma que por ocasião da negociação não havia penhora, o que evidencia boa-fé, tendo tal ato constritivo sido realizado quando a embargante já era a legítima possuidora do imóvel. Aduz que embora a escritura pública tenha sido lavrada em outubro de 2.022, a aquisição ocorreu em 2.018, por meio de instrumento particular. De outro lado, nos autos do cumprimento de sentença, processo n.o 0009700-23.2013.8.07.0018, a TERRACAP, em incidente processual, formalizou pedido para o reconhecimento de que a negociação entre o executado CLAUDINEY e a TERRACAP ocorreu em fraude à execução, em razão de alegada simulação. Após o acolhimento do incidente, este juízo determinou a intimação da embargante para se manifestar, nos termos da lei. No caso, é essencial fazer um breve histórico em relação à penhora do imóvel. Em razão da ausência de informações da TERRACAP em relação ao estado civil do executado, inicialmente, foi determinada a penhora sobre a totalidade do imóvel. O bem foi à hasta pública e foi arrematado. Todavia, em razão da informação de que o executado estava divorciado por ocasião da constrição judicial inicial e, por isso, sua propriedade era restrita a 50% do imóvel, a penhora foi declarada nula e a hasta pública cancelada. Na sequência, foi determina a penhora sobre a cota parte do executado em relação ao imóvel, ou seja, apenas 50%. De acordo com os documentos acostados aos autos, em 04 de outubro de 2.007, por meio de escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado a CLAUDINEY e sua esposa LETÍCIA, com garantia fiduciária. Em 16 de fevereiro de 2.018, por meio de instrumento particular de cessão de direitos (natureza de promessa de compra e venda - contrato preliminar - artigo 462 e seguintes do CC), CLAUDINEY, na qualidade de promitente vendedor, com anuência de LETÍCIA, aliena a totalidade do imóvel para a embargante, pelo preço de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Apenas por meio deste documento é evidente a fraude perpetrada pelo executado. Explico: Em 2007, CLAUDINEY adquiriu o imóvel da TERRACAP pelo preço de R$ 1.629.310,00 (hum milhão seiscentos e vinte e nove reais e trezentos e dez centavos). Em 29 de outubro de 2.022, o imóvel foi avaliado em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Evidente que em 2018, data da suposta aquisição pela embargante, o imóvel já tinha avaliação próxima de 10 milhões de reais. No entanto, a embargante, de forma milagrosa e surreal, conseguiu adquirir imóvel de quase 10 milhões de reais por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), menos de 2% (dois por cento) do valor aproximado de mercado. Em 06 de outubro de 2.022, CLAUDINEY, para consumar a fraude, outorgou em favor da embargante, agora novamente junto com sua esposa LETÍCIA, escritura pública de compra e venda, pelo preço de R$ 5.495.364,68, pago em moeda corrente, do referido imóvel. Ora se o imóvel foi adquirido em 2018, por R$ 160.000,00, por qual motivo constou na escritura pública de compra e venda, que é o contrato definitivo e, por isso, deve ostentar todos os requisitos do preliminar, inclusive o preço, artigo 462, do CC, valor superior a R$ 5.000.000,00 milhões de reais? O que se observa é que as alegações realizadas por CLAUDINEY no processo onde figura como executado, também não correspondem com a realidade. A primeira penhora, realizada sobre a totalidade do imóvel, foi cancelada porque CLAUDINEY alegou que estava divorciado de LETÍCIA. Agora, em 2022, com o objetivo de prejudicar credores, com a transferência meramente formal do imóvel de seu nome, em escritura pública, figura com LETÍCIA como marido e mulher. Portanto, fica evidente que ambos ainda convivem em comunhão plena de vida, ao contrário do que alegou a este juízo para invalidação da primeira penhora, que incidiu sobre a totalidade do imóvel. Ademais, LETÍCIA figura na suposta promessa de compra e venda de 2018, que é evidente ato simulado, como "anuente", embora a venda tenha sido realizada tenha envolvido a totalidade do bem. O anuente não vende, mas apenas anui. Os embargos de terceiros se fundamentam no documento particular de 2018, no qual a embargante teria adquirido direitos sobre o imóvel. Tal documento não retratou qualquer negócio, é simples simulação com o objetivo de evitar constrição judicial sobre o bem. O preço irrisória, a ausência de prova de pagamento do preço e condição de LETÍCIA como mera anuente, a ausência de qualquer registro da época para demonstrar que tal documento de fato corresponde a 2018, são provas mais suficientes de simulação. O negócio jurídico simulado é aquele que é baseado em uma mera aparência. No caso, trata-se de mera aparência, porque a referida cessão de direitos, promessa particular de compra e venda, simplesmente não existiu. Trata-se de negócio sem conteúdo ou substância, com o único objetivo de aparentar situação jurídica que não foi concretiza, para prejudicar credores. Aliás, tratou-se de simulação bem rudimentar e muito fácil de ser constatada. Em razão da nulidade do negócio simulado, artigo 167 do CC, o juiz pode conhecer de ofício, quando dele tomar ciência, artigo 168 do CC. De ofício, reconheço e declaro a nulidade da simulação absoluta promovida pela embargante e CLAUDINEY E ESPOSA, materializada no instrumento particular de compra e venda de 2.018, para que não produza qualquer efeito, com efeito retroativo à data da constituição do negócio jurídico, conforme artigo 182 do CC. Em relação à escritura de compra e venda de 2.022, será melhor investigada durante estes embargos de terceiros e, caso haja prova da simulação, também será reconhecida como tal. A embargante deverá comprovar a este juízo a origem dos recursos e a prova dos levantamentos bancários da quantia de mais de R$ 5.000.000,00 cinco milhões de reais para pagar em dinheiro o referido imóvel. De qualquer forma, em razão da nulidade do instrumento particular e da neutralização de todos os efeitos dele decorrentes, como na escritura pública a embargante, por meio de cláusula contratual, declarou ciência da penhora incidente sobre o imóvel, a alegação de boa-fé deve ser desconsiderada e desqualificada. Portanto, independente da simulação ou não da escritura pública de compra e venda de 2.022, tal suposto negócio jurídico não tem eficácia em relação à penhora sobre 50% do imóvel. A penhora permanecerá hígida e o imóvel será levado à hasta pública. Não há boa-fé se a embargante declarou que tinha ciência da penhora por ocasião do suposto negócio jurídico. Independente de simulação deste negócio em 2.022, a ciência da penhora pela embargante, suposta adquirente, caracteriza fraude a execução, conforme será decidido nos autos do cumprimento de sentença. É irrelevante o registro da penhora para fins de boa-fé, pois no momento da escritura pública de 2.022, cuja simulação será amplamente investigada por este juízo, justamente porque declarou que tinha ciência da penhora. Ora, se tinha ciência da penhora, não há boa-fé. Não se aplica ao caso o precedente citado. Aliás, serão investigados CLAUDINEY e LETÍCIA que, no cumprimento de sentença, para invalidar a penhora, apresentarem documento de divórcio formal em 2017 e na escritura de compra e veda de 2.022 se declararam casados (CLAUDINEY e esposa). Este juízo foi induzido a erro por CLAUDINEY e LETÍCIA no processo de execução, pois estão juntos no negócio simulado envolvendo o imóvel em 2018 e figuraram como marido e mulher na escritura de 2.022. Este juízo declarou a nulidade da totalidade da penhora por confiar nas declarações de LETÍCIA que, agora, verifica-se, que não corresponde à realidade. A conduta da embargante e do executado CLAUDINEY, assim como de LETÍCIA, será objeto de ampla investigação, com todas as providências que se fizerem necessárias. Por evidente, INDEFIRO o pedido de suspensão de qualquer medida constritiva. Mantenho a hasta pública. Cite-se o embargado para contestar, com as advertências legais. No caso, absolutamente desnecessária audiência de justificação, ante a evidente e manifesta fraude em relação ao instrumento particular, utilizado para justificar boa-fé em relação à penhora. Traslade-se cópia para o processo de cumprimento de sentença, inclusive para análise dos pedidos de penalidades. (...)”. (id. 159922076 – processo de origem) Em suas razões recursais a parte Agravante argumenta, em síntese, equívoco na decisão recorrida ao não suspender as medidas constritivas. Aduz que detém a posse do imóvel em questão desde 18/07/2018, tendo a escritura sido outorgada pelo executado Claudiney e sua ex-esposa Letícia em 06/10/2022, em decorrência do compromisso de compra e venda firmado com ela anteriormente. Afirma que o Juízo de origem deixou de valorar as provas produzidas pela Agravante, dentre elas, os pagamentos das parcelas originária do contrato da fidúcia; o impedimento do registro de imóvel para o nome da Agravante em 2020; a posse desde 2018; as benfeitorias realizadas da certidão de registro antes da penhora; e o descabido e depreciativo decreto de simulação de casamento, negando a prestação jurisdicional com visível parcialidade. Defende que o decreto de simulação não levou em conta a própria escritura pública de venda que prevê pagamento de parcelas atualizadas pelo sistema price de amortização e outros elementos de prova dos autos. Diz que o Magistrado de origem empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem aplicar o motivo concreto que entendeu que o executado mantém o relacionamento conjugal com a ex-esposa, ou seja, este convencimento tem significado intencionalmente vago, em outras palavras, interpretou simulação conjugal aplicando conceitos sem provas, preconceituoso, gerador de insegurança jurídica e violador de preceitos constitucionais e fundamental. Acrescenta ainda que houve omissões do julgador, colocando em dúvida sua imparcialidade, quando traz como fundamento a ausência de prova do pagamento do preço. Tece arrazoado em defesa a sua tese, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o leilão designado para o dia 19/06/2023 às 13:10. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada. Preparo no ID 47958396/47958397. A Desembargadora Plantonista Gislene Pinheiro de Oliveira indeferiu o pedido de efeito suspensivo, ID Preparo juntado, ID 44022577. Foi interposto agravo interno e juntada contraminutas. É o relatório. DECIDO. Em análise do feito de origem, constato que foi proferida sentença no ID 48070906, o que enseja a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Intime-se. Publique. Arquive-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Relator